Tribunal: CARF
Processo: 10880.996046/2011-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996046/2011-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.829 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
COMPANHIA COMERCIAL INDUSTRIAL E ADMINISTRADORA
PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996046/2011-74
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996046/2011-74

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Cuida o presente de declaração de compensação (DCOMP), entregue pela
pessoa jurídica acima identificada, com o objetivo de compensar débitos próprios com
o crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2008, de R$ 1.643.788,03.
O processamento eletrônico do pedido culminou na emissão do Despacho
Decisório no 013580140, em 02/12/2011, às fls. 8, que, por ter deferido somente o
crédito de R$ 1.504.039,45, homologou parcialmente a compensação declarada na
DCOMP 40038.18239.030309.1.3.02-3020. Isto ocorreu porque não foi confirmada
totalmente uma das parcelas componentes do direito creditório, as Retenções na Fonte:

O ato decisório foi cientificado ao contribuinte, por via postal, em 20/12/2011
(fls. 8) e combatido por manifestação de inconformidade em 10/01/2012 (fls. 21).
Esta, de modo sumário e objetivo, cuida de apresentar os informes de rendimentos
necessários e esclarecer que parte da retenção não admitida corresponde ao imposto
retido na fonte no mês de novembro/2007, tendo por beneficiária a empresa sucedida,
incorporada em 31/10/2007.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pela
DRJ/FOR, conforme acórdão n. 08-43.562, de 20 de junho de 2018 (e-fls. 60).
Inconformado com a decisão de piso, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário (e-fls. 74), no qual, no mérito, combate a decisão recorrida alicerçado nos seguintes
fundamentos (destaques do original):
DO MÉRITO
Como já foi demonstrada em Manifestações de Inconformidades protocoladas
anteriormente junto a Secretaria da Receita Federal EM SUAS ESFERAS DE
COMPETÊNCIA, a retenção relativa aos Rendimentos auferidos no mês de
Novembro de 2007, fizeram parte da base de cálculo do IRPJ, e homologados
parcialmente pela Secretaria da Receita Federal. Esses rendimentos foram apropriados
"pro-rata tempore" segundo o regime de competência, logo, o valor de R$ 815.387,86
(oitocentos e quinze mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) está
reconhecido na contabilidade dos anos de 2005, 2006 e 2007 e portanto, oferecido a
tributação da empresa sucedida Companhia Prada Indústria e Comércio. Como
houve a incorporação pela Companhia Comercial, Industrial e Administradora
Prada, entendeu que os valores acima devem ser compensados conforme PER-
DCOMP transmitido em 03/03/2009.
Requer ao final o cancelamento do acórdão recorrido e a homologação da
compensação efetuada.
É o relatório do necessário.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996046/2011-74

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito, cuida o presente processo de PER/DCOMP que pretende compensar
débitos próprios do contribuinte com o crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ, exercício
2008, no valor de R$ 1.643.788,03, do qual foram homologados R$ 1.504.039,45 pela autoridade
administrativa.
O acórdão recorrido deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade,
denegando parte do pleito objeto do recurso, com base nos seguintes argumentos (destaques do
original):
Acerca da não confirmação da quantia de R$ 128.168,21 da fonte pagadora
Banco Bradesco S. A., CNPJ 60.746.948/0001-12, a manifestante alega ser referente à
retenção na fonte incorrida pela empresa sucedida no mês de novembro/2007 e exibe o
Comprovante de Rendimentos Pagos às fls. 29 e 30.
A operação de incorporação da Companhia Prada Indústria e Comércio, CNPJ
51.459.659/0001-49, por parte do contribuinte está confirmada nos sistemas internos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil e data de 31/10/2007, conforme também a
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data citada e demais documentos
juntados às fls. 31 a 49:
(...)
Como consequência, o contribuinte sucedeu a incorporada em obrigações e
direitos, dentre eles, o de usufruir o imposto retido na fonte a partir da data de
incorporação; e, no mês de novembro/2007, houve a retenção de R$ 128.168,21
incidente sobre a receita financeira do período, como reforçam as imagens abaixo:
(...)
Entretanto, não basta que o contribuinte sucessor possua o comprovante de
retenção emitido em nome da empresa sucedida pela fonte pagadora ou que esta exiba
a DIRF competente relacionando a última como beneficiária, é indispensável que os
rendimentos que sofreram a incidência da retenção na fonte tenham sido oferecidos à
tributação na apuração do imposto devido, na forma do § 2o do art. 76 da Lei no
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996046/2011-74

8.981/1995 (consolidado no art. 770, § 2o, I, do Decreto no 3.000/1999), mesmo
porque como houve a sucessão em direitos, por óbvio também haverá em obrigações:
Art. 76
...
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável
e os ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro
real.
Esse entendimento está sumulado pelo CARF, na Súmula no 80: Na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Repare que a Linha 22 da Ficha 06A da DIPJ/2008 declara Outras Receitas
Financeiras de R$ 7.555.773,30, praticamente coincidente com os rendimentos de
aplicações financeiras na DIRF do próprio contribuinte (códigos de receita 3426 e
6800), no valor total de R$ 7.543.639,39 (conforme a página final do Resumo do
Beneficiário às fls. 59). Tal panorama pode ser verificado nas imagens a seguir:
(...)
Como consequência, não houve o oferecimento à tributação da receita
financeira auferida pela empresa sucedida em novembro/2007, de R$ 815.387,86,
portanto, ainda que esteja caracterizada a operação de incorporação e confirmada a
retenção na fonte de R$ 128.168,21, tal numerário não pode compor o Saldo Negativo
de IRPJ do período ante a legislação apresentada neste ato.
Como se depreende da leitura do texto supra, houve a glosa de R$ 128.168,21 a
título de retenções na fonte em razão de o sujeito passivo não ter comprovado a tributação da
receita financeira correspondente, no total de R$ 815.387,86.
A única contradita do Recorrente em relação à falta de tributação de receita
mencionada é que tais rendimentos foram oferecidos à tributação em função do critério de
apropriação “pro-rata tempore” na contabilidade da empresa sucedida (Companhia Prada
Indústria e Comércio), nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Em que pese o inconformismo do Recorrente sua argumentação desprovida de
provas não é suficiente para reconhecimento do crédito pretendido.
Isto porque não foi demonstrado que houve a tributação das receitas em questão
nas declarações e documentos fiscais juntados nos autos, não tendo o Recorrente apresentado
qualquer prova adicional de origem na sua escrituração contábil-fiscal para corroboração de sua
alegação.
A propósito, o ônus probatório da comprovação do direito de crédito vindicado é
do Recorrente, conforme prevê a legislação1 e de acordo com forte corrente jurisprudencial deste
CARF, da qual colaciono, como exemplos, os Acórdãos 3201-002.303 e 3001-000.312:

1 Código de Processo Civil (CPC)
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996046/2011-74

ACÓRDÃO 3201-002.303
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
Não pode ser aceito para julgamento a simples alegação sem a demonstração
da existência ou da veracidade daquilo alegado.
(...)
Recurso Voluntário Negado

Acórdão n.o 3001-000.312
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA
PROVA. INDISPENSABILIDADE.
Nos processos que versam a respeito de compensação, a comprovação do
direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do
fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a comprovar as suas
alegações. Logo, deve o contribuinte demonstrar que o crédito que alega
possuir é capaz de quitar, integral ou parcialmente, o débito declarado em
Per/Dcomp. Saliente-se que alegações desprovidas de indícios mínimos para ao
menos evidenciar a verdade dos fatos ou colocar dúvida quanto à acusação
fiscal de insuficiência de crédito, uma vez a análise fiscal é realizada sobre
informações prestadas pelo contribuinte, colhidas nos sistemas informatizados
da RFB, carece de elementos que justifica a autorização da realização de
diligência, pois esta não se presta a suprir deficiência probatória.
Por fim, acrescento que os requisitos de liquidez e certeza do crédito são
exigências legais para deferimento da homologação da compensação, a teor do que dispõe o
artigo 170 do Código Tributário Nacional - CTN (grifos nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
À vista do exposto, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo

I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.829 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.996046/2011-74

Considerando que o artigo 170 do CTN só autoriza a compensação de débitos
tributários com créditos líquidos e certos dos interessados frente à Fazenda Pública e que o
Recorrente não traz elemento de prova capaz de infirmar os fatos aqui narrados, voto por
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 90
DF CARF MF
Original